Tribunal: TJMT
Processo: 1060536-71.2023.8.11.0001
Relator(a): JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão julgador: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-03-18
Data de publicação: 2024-03-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1060536-71.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR]

Parte(s):

[MARCELO HENRIQUE DO ESPIRITO SANTO ALMEIDA - CPF: 025.827.091-82 (RECORRENTE), JUCELINO FRUTUOSO DA SILVA JUNIOR - CPF: 699.508.651-15 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (RECORRIDO), LEONARDO SULZER PARADA - CPF: 704.909.961-91 (ADVOGADO), LUCIANA GOULART PENTEADO - CPF: 106.909.398-09 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
VOTO DA DRA. JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE - RELATORA: Dou Parcial Provimento ao Recurso. DECLARAÇÃO DE VOTO DO DR. ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO - 1º VOGAL: Acompanho a Relatora. DECLARAÇÃO DE VOTO DO DR. ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR - 2º VOGAL: Divirjo para negar provimento ao recurso. POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E POR MAIORIA DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, VENCIDO O SEGUNDO VOGAL.

E M E N T A

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO –

REJEITADA A PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE - TRANSPORTE AÉREO
– ATRASO DE VOO SUPERIOR A QUATRO HORAS – INEXISTÊNCIA DE CAUSA EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE CIVIL
-
FORTUITO INTERNO – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO -

RESPONSABILIDADE OBJETIVA - DANO MORAL “
IN RE IPSA”
- VALOR
FIXADO DE FORMA DESPROPORCIONAL E DESARRAZOADA

–

REDUÇÃO
DO QUANTUM
– SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Não há se falar em ausência de dialeticidade quando o recurso ataca os fundamentos da sentença.
Destaca-se que situação verossimilhante ao caso em epígrafe já foi decidida por esta Relatora nesta Colenda Turma Recursal, dentre os julgados cito:
N.U 1002033-76.2022.8.11.0006, TURMA RECURSAL CÍVEL, JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 23/10/2023, Publicado no DJE 27/10/2023 e

N.U 1001227-51.2022.8.11.0035, TURMA RECURSAL CÍVEL, JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 16/11/2023, Publicado no DJE 16/11/2023.

2. A responsabilidade da empresa de transporte aéreo por defeito na prestação do serviço independe da existência da culpa (conforme artigo 927 do Código Civil c/c artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor),
desde que seja demostrado conduta ilícita, nexo causal e dano (requisitos presentes no caso).

3. A sentença atacada julgou procedente os pedidos declinados na inicial para: (...) “
CONDENAR
a Reclamada ao pagamento da quantia de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais),
a título de indenização por danos morais, corrigidos monetariamente pelo INPC, a partir desta data e acrescido de juros de mora de 1% ao mês a contar da citação
”.
Sic.

4. A parte recorrente (parte reclamada) requer a reforma da sentença para que seja julgada totalmente improcedente a ação e, alternativamente, pleiteia a redução do valor arbitrado a título de danos morais, pelos fundamentos apresentados em seu Recurso Inominado. Em contrapartida, a parte recorrida (parte reclamante) preliminarmente alega e ausência de dialeticidade, e, no mérito pleiteia o improvimento do Recurso Inominado, bem como a condenação da parte recorrente em honorários advocatícios.

5.
O ordenamento jurídico na relação de consumo diferencia o Fortuito Interno
(
incide durante o processo de execução do serviço e não exime o fornecedor de responsabilidade civil)
do
Fortuito Externo
(circunstância alheia a execução do serviço, sendo considerada causa excludente de responsabilidade civil).

6. Assim,
configura fortuito interno a alegação de eventuais problemas meteorológicos que afetam a logística da operação ou problemas técnicos na aeronave
, não eximindo a empresa aérea do dever de indenizar,
em caso de atraso em voo superior a 4 (quatro) horas
.

7. Analisando detalhadamente os autos, restou configurado o ato ilícito (artigo 186 do Código Civil) que enseja o dever de indenizar pela parte da reclamada, conforme demostrado na sentença atacada, vejamos: (...) “
É incontroverso nos autos que a

parte reclamante contratou o serviço de transporte aéreo da reclamada e que este não foi prestado nos limites do contrato, já que houve atraso para cumprimento do itinerário de seu voo superior à 09 (nove) horas
”.

8.

Destaca-se que em caso de atraso ou cancelamento ou interrupção de voo, a empresa aérea é obrigada a prestar assistência material, nos moldes do artigo 14 da Resolução nº 141/2010 da Agência Nacional de Aviação Civil.

Nos autos não há prova de que houve assistência material prestada pela parte reclamada em favor da parte reclamante.

9. Dessa forma, restou comprovado que a

parte promovente sofreu danos morais “in re ipsa”

(desnecessária a comprovação específica do prejuízo por ser dano moral presumido),
em razão do atraso no voo de mais de 04 (quatro) horas até a chegada ao destino final.

10. Salienta-se que situação verossimilhante ao caso em análise foi decidido por esta Relatora nesta Colenda Turma Recursal, dentre os julgados:
N.U 1000996-11.2022.8.11.0007, TURMA RECURSAL CÍVEL, JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 21/09/2023, Publicado no DJE 22/09/2023) e N.U 1016056-74.2022.8.11.0055, TURMA RECURSAL CÍVEL, JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 18/09/2023, Publicado no DJE 22/09/2023).

11.
Relativamente ao
quantum
indenizatório, o Colendo STJ já se posicionou no sentido de seguir o método bifásico para a definição do montante a ser pago a título de indenização por danos morais.

12. De suma importância mencionarmos que os critérios da fixação dos danos morais serão: a extensão do dano (artigo 944 do CC), função pedagógica do dano moral, capacidade econômica das partes, evitar o enriquecimento sem causa, princípios constitucionais da razoabilidade e da proporcionalidade.

13. Dessa forma, reputo justa e razoável a redução do valor arbitrado de R$ 5.000,00 (cinco mil reais),
a título de indenização por danos morais
, para quantia de R$ 4.000,00 (quatro mil reais).

14.

Sentença reformada para reduzir o dano moral.

15.

Recurso conhecido e parcialmente provido.

16.
Por todo o exposto
,
CONHEÇO do recurso inominado

e

DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO

para reformar a sentença atacada

e REDUZIR o valor arbitrado a título de indenização por danos morais de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para quantia de

R$ 4.000,00 (quatro mil reais).

17. No mais mantenho a sentença atacada, pelos próprios fundamentos exarados.

18. Sem custas judiciais e honorárias advocatícios, em razão do julgamento, nos moldes do artigo 55 da Lei 9.099/95.

19. É como voto.

Juanita Cruz da Silva Clait Duarte

Juíza Relatora

R E L A T Ó R I O

VIDE SÚMULA DE JULGAMENTO.

V O T O R E L A T O R

V O T O S V O G A I S

VOTO DIVERGENTE

Com a devida vênia, divirjo, em parte, do voto condutor, tão só em relação ao
quantum
reduzido, a fim de mantê-lo no patamar fixado na origem (R$ 5.000,00).

Explico.

Consoante constado na sentença, trata-se de caso de cancelamento/atraso de voo, com uma diferença de mais de 14 horas, por motivos técnicos operacionais, o que constitui fortuito interno.

A inicial narra várias intercorrências para alcançar o resultado final da sua viagem.

O prejuízo do consumidor decorre do ferimento de seu status – conquistado em evolução normativa e de décadas de lutas para reconhecimento de seus direitos – e de sua dignidade como participante da relação consumerista. A clausulação do direito do consumidor como direito fundamental social previsto pela Constituição Federal induz a aplicação do princípio da vedação do retrocesso social para a defesa de conquistas adquiridas ao longo do tempo.

Se não se pode falar em dano moral puro na seara do atraso/cancelamento de voo, por outro lado, a situação danosa do consumidor que permanece horas no aeroporto, que perde o voo, não pode ser desprezada. A ação prolongada do atraso acarreta danos a serem experimentados pelo consumidor que desbordam, sobremaneira, as raias do tolerável, decorrente do descumprimento do contrato, sentimento de impotência e o elastério temporal, quadro esse com potencial para ingressar nos direitos da personalidade.

Considerando as circunstâncias fático-probatórias, notadamente o tempo envolto, a quantia fixada na origem mostra-se justa e adequada a fim de reparar o dano ocasionado, não traduz excesso nem enriquecimento sem causa da parte ofendida ou destoa, sobremodo, dos valores comumente estabelecidos nas turmas recursais em casos do mesmo naipe.

Essas as razões por que, com a devida vênia, divirjo para NEGAR provimento ao recurso, mantendo incólume a sentença por seus próprios fundamentos (art. 46, Lei n. 9.099/1995).

Condeno a parte recorrente em custas e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação.

É como voto.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Vogal

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/03/2024